Tribunal: TJSP
Processo: 1001393-65.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Sentença de improcedência – Irresignação dos embargantes – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Apelantes que sequer apontaram as provas que pretendiam produzir – Preliminar afastada – Mérito – Alienação de imóvel do executado ao seu filho e nora – Instrumento particular de compra e venda firmado após o ajuizamento da execução – Presunção de má-fé – Dispensa,

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Sentença de improcedência – Irresignação dos embargantes – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Apelantes que sequer apontaram as provas que pretendiam produzir – Preliminar afastada – Mérito – Alienação de imóvel do executado ao seu filho e nora – Instrumento particular de compra e venda firmado após o ajuizamento da execução – Presunção de má-fé – Dispensa, pelos compradores, das certidões negativas da comarca em que o alienante reside e exerce os atos da vida civil – Entendimento em consonância com a jurisprudência desta Corte de Justiça – Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.